Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO. CONSECTÁRIO DA DERROTA PROCESSUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ATO QUE NÃO INTEGRA A PENHORA E SE DESTINA À EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA FÁTICA ELUCIDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
I. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência independe de pedido da parte vencedora, representando consectário da derrota processual, a teor do que prescrevem os artigos 85, caput, e 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser objeto de deliberação, nos embargos de terceiro, ação de conhecimento autônoma, a legitimidade ativa do processo de execução no qual foi realizado o ato constritivo, consoante a inteligência do artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil:
III. A averbação não integra a penhora, constituindo providência tendente a torná-la eficaz em relação a terceiros, presente o disposto no artigo 844 do Código de Processo Civil.
IV. A parte que se omite quanto à especificação de provas ou que afirma que a solução da demanda prescinde de novos elementos de convencimento não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses.
V. Sendo clara a elucidação da controvérsia pela prova documental, é imperativo o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação desprovida.